Tribunal: TJBA
Processo: 8041575-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041575-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA

APELADO: SAMARA MATOS GONCALVES DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CYNTHIA BONFIM SANTOS

**AA/II

APELAÇÃO. DEFESA DO CONSUMIDOR. ENSINO. PÓS GRADUAÇÃO. DIPLOMA. EXPEDIÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Diz-se que há interesse de agir quando coexistem a necessidade e a adequação do resultado juridicamente perseguido com o ajuizamento da demanda.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A responsabilidade do fornecedor de serviços e de produtos é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa.

III – A demora na expedição do diploma, por má gestão da instituição de ensino, configura defeito na prestação do serviço educacional, devendo reparar o dano moral causado ao estudante, decorrente da quebra da expectativa de elevar a sua graduação e melhorar a sua colocação no mercado de trabalho.

IV – Deve ser mantida a decisão que fixa a indenização em valor módico, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e em consonância com a legislação e jurisprudência pertinentes às matérias em debate
.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8041575-91.2024.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
a FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS e como
Apelada
SAMARA MATOS GONCALVES DE CERQUEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA